Tribunal: TJES
Processo: 5013470-43.2025.8.08.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013470-43.2025.8.08.0000

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 5013470-43.2025.8.08.0000

RELATORA : PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVANTE :
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. CONSELHO TUTELAR. CONTROLE DE JORNADA. PONTO ELETRÔNICO X MANUAL. ALEGAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO. AUTONOMIA FUNCIONAL E NATUREZA
SUI GENERIS
DA ATIVIDADE. DIRETRIZES DO CONANDA (RESOLUÇÃO Nº 231/2022). MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS REMUNERATÓRIOS. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Marechal Floriano contra decisão monocrática da Presidência do TJES que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da liminar deferida na Ação Civil Pública nº 5000649-36.2025.8.08.0055.

2.
A decisão de origem determinou a abstenção de descontos nos vencimentos dos Conselheiros Tutelares por ausência de registro em ponto eletrônico, aceitando-se o controle manual, além do ressarcimento de valores indevidamente retidos.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da decisão que permite o registro de ponto manual aos Conselheiros Tutelares acarreta grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públicas, apta a ensejar a suspensão prevista no art. 4º da Lei nº 8.437/1992.

III. Razões de decidir

4.
O incidente de suspensão de liminar é medida excepcional de natureza político-jurídica, que não admite a devolução do conhecimento da matéria de mérito da controvérsia (
error in iudicando
), restringindo-se ao exame de grave lesão aos bens públicos protegidos.

5.
Não ficou comprovado o comprometimento real e imediato à ordem pública. A ordem pública não se confunde com o interesse público secundário da Administração em impor sistemas eletrônicos de fiscalização.

6.
As diretrizes do CONANDA (Resolução nº 231/2022) e a natureza das atribuições do Conselho Tutelar envolvem prontidão ininterrupta e deslocamentos externos constantes, o que torna a exigência de ponto exclusivamente eletrônico incompatível com a autonomia funcional do órgão.

7. A manutenção de descontos remuneratórios baseada em rigidez burocrática configura perigo de dano inverso ao interesse público, ao precarizar o sustento de agentes que exercem múnus público essencial e desestimular a eficiência da rede de proteção.

8. A decisão recorrida não afasta a legalidade da Lei Municipal nº 2.586/2023, mas limita a atuação municipal admitindo o registro manual, modalidade subsidiária já autorizada pela própria lei local.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

10.
Tese:
1. A grave lesão à ordem pública, para fins de suspensão de liminar, deve ser circunscrita a situações aptas a prejudicar o funcionamento das instituições ou da paz social, não se configurando pelo mero afastamento de controle eletrônico de frequência. 2. O controle manual de jornada dos Conselheiros Tutelares resguarda a autonomia funcional e a natureza externa de suas atividades, evitando-se o dano inverso decorrente de descontos remuneratórios indevidos.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.437/1992, art. 4º. Resolução CONANDA nº 231/2022. Lei Municipal nº 2.586/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl na SLS n. 3.453/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/11/2024.

_____________________________________________________________

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores do Colendo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória (ES), datado e assinado digitalmente.

Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES

Presidente e Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores do Colendo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Presidência do Tribunal de Justiça - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO contra decisão monocrática da Presidência deste Egrégio Tribunal (ID 15644436), que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da liminar concedida nos autos da Ação Civil Pública nº
5000649-36.2025.8.08.0055
.

Na origem, o Ministério Público Estadual questiona a validade dos Decretos Municipais nº 377/2024 e nº 397/2025, que impuseram aos Conselheiros Tutelares o controle de frequência exclusivamente por ponto eletrônico. A decisão liminar de primeiro grau determinou que o Município se abstenha de efetuar descontos remuneratórios baseados na falta de registro eletrônico, devendo aceitar o controle manual, além de ordenar o ressarcimento de R$ 4.560,80 já descontados.

O Agravante sustenta que a decisão recorrida causa grave lesão à ordem pública ao permitir o descumprimento de legislação local vigente (Lei nº 2.586/2023), afrontando o princípio da separação de poderes e a presunção de constitucionalidade dos atos administrativos. Alega que o controle eletrônico é dever do administrador para zelar pela moralidade e eficiência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID
15644436
), pugnando pela manutenção da decisão agravada. Argumenta que o Município não demonstrou risco concreto aos bens jurídicos tutelados pela Lei nº 8.437/1992 e que a imposição do ponto eletrônico ignora a autonomia funcional e a natureza peculiar das atividades dos conselheiros.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
Janete Vargas Simões

Presidente e Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 5013470-43.2025.8.08.0000

RELATORA : PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVANTE :
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES
(RELATORA):

Eminentes Desembargadores, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a manutenção da decisão liminar que autoriza o controle de ponto manual aos Conselheiros Tutelares acarreta grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públicas, requisitos autorizadores da contracautela prevista na Lei nº 8.437/92.

Adianto que a decisão monocrática combatida não merece reparos. O instituto da suspensão de liminar é medida excepcional e, por sua própria natureza política-jurídica, não se presta ao reexame do mérito da causa originária (
error in iudicando
), salvo quando a ilegalidade for de tal monta que, por si só, cause a lesão aos bens protegidos.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o exame aqui se restringe à ocorrência de grave lesão aos bens públicos enumerados no art. 4º da mencionada lei (AgInt nos EDcl na SLS n. 3.453/AL, Corte Especial, julgado em 12/11/2024).

No caso em tela, o ente municipal fundamenta sua insurgência na tese de “desordem administrativa” decorrente da inobservância de decreto regulamentar. Todavia, é
imperativo distinguir o interesse público primário (satisfação do bem comum e proteção dos
direitos da criança e do adolescente)
do interesse público secundário (conveniência
administrativa da máquina estatal em gerir softwares de ponto). A ordem pública não é afetada pela mera flexibilização do meio de controle de frequência, especialmente quando se trata de órgão dotado de autonomia funcional, como o Conselho Tutelar.

A “grave lesão à ordem pública” exige a demonstração de risco real e concreto de desarticulação das instituições ou prejuízo social sistêmico, o que não se verifica. Pelo contrário: as diretrizes da Resolução CONANDA nº 231/2022 reforçam que a atividade dos Conselheiros possui natureza
sui generis
, demandando prontidão ininterrupta e deslocamentos externos constantes.

A imposição absoluta do registro eletrônico, ignorando marcações manuais fidedignas e resultando em descontos remuneratórios, configura óbice ao exercício do múnus público. Ta
is descontos, sim, geram um indesejado perigo de dano inverso, pois precarizam a subsistência de agentes públicos essenciais e desestimulam a eficiência da rede de proteção à infância.

Não houve prova de que o controle manual tenha resultado em abandono de posto ou ineficiência. A decisão de piso, ademais, não afastou a vigência da Lei Municipal nº 2.586/2023, mas apenas conferiu-lhe interpretação adequada à realidade fática, admitindo o registro manual como modalidade subsidiária já prevista na legislação local.

Ante o exposto, por não vislumbrar a demonstração inequívoca de risco à ordem ou economia públicas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão que preservou a eficácia da liminar.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Presidente e Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço Vista dos autos, respeitosamente.

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virutal - 11/05/2026 - 15/05/2026:

Acompanho a E. Desembargadora Presidente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.